Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705194-39.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FERNANDA DE CÁSSIA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Seguro de vida em grupo. Bancária. Incapacidade parcial Indenização. 1. Tratando-se de invalidez permanente parcial, a indenização é calculada proporcionalmente à sua extensão. 2. A correção monetária incide a partir da contratação. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91, sustentando que faz jus ao recebimento da integralidade do valor do prêmio, e não apenas fração tão reduzida, ao argumento de que sofreu acidente de trabalho, tendo sido reconhecida a sua incapacidade total e permanente; b) artigos 3o, § 2o, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que faz jus ao recebimento do prêmio estabelecido na apólice contratada, na integralidade, R$ 205.647,51 (duzentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e um centavos), sob o fundamento de que que sofreu acidente de trabalho, que possui previsão de cobertura securitária, uma vez que as doenças ocupacionais também são equiparadas a acidentes de trabalho. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 107 do Código Civil, asseverando que deve prevalecer a vontade das partes, por força da celebração de um contrato válido; d) artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que demonstrou ser hipossuficiente e que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo a turma julgadora entender que tal pedido estaria precluso em razão do recolhimento do preparo recursal da apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91, 3o, § 2o, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 107 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Sem razão a ré, quando alega que não se pode equiparar doenças profissionais com acidentes de trabalho. Segundo as condições gerais do contrato firmando entre as partes - Seguro de vida e acidentes pessoais coletivo, Proteção vida mulher - constitui sequela considerada como de invalidez parcial o transtorno neurótico (estresse pós-traumático) – id 52272844, pag. 08 –, o que é o caso da autora, consoante laudo pericial id 52272939, pág. 46. Por outro lado, de acordo o citado laudo, não restou configurada a invalidez funcional permanente total por doença, visto que houve apenas perda parcial da capacidade laborativa da autora (bancária). Confira-se a conclusão pericial: (...). Diagnósticos segundo os Psiquiatras Assistentes da Requerente, após a admissão dessa junto ao Santander foram: • CID 10 F43.2 (Transtorno de Adaptação);• CID 10 F41.2 (Transtorno Misto Ansioso e depressivo);• CID 10 F41.0 (Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica].Segundo a apólice do Seguro Mulher, as síndromes psiquiátricas impõem o pagamento máximo de 10% da importância segurada na apólice(...) Esta Médica concorda com a Perita da Justiça Trabalhista que existe nexo de concasualidade compatível com a Classificação II de Schilling - faz referências aos casos nos quais o trabalho contribuiu para que a doença se estabelecesse, mas não foi a causa principal. Segundo a Tabela de Valoração da repercussão laboral em direito do trabalho, proposta por Dr. Welinton Barbosa Santos, considerando a incapacidade da Pericianda parcial da capacidade laborativa da Autora, com exigência de esforços acrescidos e adequação ergonômica do ambiente de trabalho, exigindo readaptação profissional para o ambiente de trabalho diverso do que ocupava, a perda da capacidade laborativa da Autora foi fixada em 45%. Logo, segundo a tabela existe na Apólice do Seguro Mulher se a incapacidade gerada pela Síndrome Psiquiátrica que acomete a Autora, causada pelo estresse pós-traumático, fosse de 100% essa teria direito há 2% do valor total da apólice assegurada. Como foi estimada em 45% essa teria direito a 45% dos 2% do valor da apólice segurada. (...). Grifos no original Observa-se, portanto, que houve perda da capacidade laborativa fixada em 45%, necessitando a autora de adequação ergonômica do ambiente de trabalho e readaptação profissional. O que interessa, portanto, é a invalidez do segurado para as suas atividades laborais habituais, sendo, pois, irrelevante que tenha condições de exercer outra atividade, bem como de submissão a tratamento médico. Por oportuno, transcrevo respostas da perita aos quesitos da ré (id 52272939, págs. 52-53): (...). 7) Com base nos documentos médicos existentes nos autos, é possível afirmar que a periciada está incapacitada para toda e qualquer atividade laboral ou possui apenas alguma limitação? Resposta No momento, está incapacitada para retornar ao trabalho, exercer as funções executivas, mas não é inválida, precisa de pelo menos 12 meses para se recuperar, conforme Dra. Caroline Diniz informou em seu Laudo apresenta uma perda da capacidade laborativa fixada em 45%. 8) É possível alegar que a periciada possui quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas? Resposta No momento, a Autora está incapacitada de retornar ao trabalho e exercer as funções executivas, durante um período estimado de aproximadamente 12 meses, onde com tratamento psiquiátrico e psicológico se espera melhora do quadro clínico, e ao retornar deve evitar trabalhar com agentes estressores ocupacionais ( como por exemplo: sobrecarga de horas e tarefas, trabalho sob pressão, falta de participação e controle, dentre outras), devido ao risco de desencadear novas crises (recordo que a primeira crise é relativamente fácil de compensar a segunda nem tanto e a terceira é muito difícil). No entanto, no momento do exame a Autora não apresentava 'Invalidez Funcional Permanente Total por Doença”. (...). GrifeiDestarte, legítimo o pleito indenizatório, cujo montante deve ter por base o percentual de perda laborativa. As condições gerais do contrato dispõem que o transtorno neurótico, estresse pós-traumático, é indenizado em 2% (id 52272844, pág. 8) do valor da apólice (R$ 205.647,51). Logo, a autora deve receber o equivalente a 45% dos 2%, tal como procedeu o Juízo a quo, sendo indevida a percepção do valor de R$ 205.647,51 ou de 45% desse montante, sob pena de ofensa aos termos contratuais. Com efeito, ainda que a autora considere que o valor indenizatório é baixo, não pode o Judiciário, mesmo com base na proporcionalidade, revisar os termos da avença para fixar montante maior, sob pena de afronta ao pacta sunt servanda e aos princípios da intervenção mínima e da excepcional revisão contratual (CCB 421, par. único). Portanto, a indenização será calculada proporcionalmente ao grau de sua extensão” (ID.54980971). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ . E, "a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado malferimento ao artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto “não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carecendo o recurso do devido prequestionamento. Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016